Tribunal: TJES
Processo: 5020454-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020454-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARINALVA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020454-05.2024.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO:
MARINALVA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO NÃO EFETIVADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a parte autora afirma ter solicitado desligamento de unidade consumidora de energia elétrica em junho de 2020, mas que, por falha da fornecedora ré, a instalação permaneceu ativa e débitos foram lançados indevidamente, sendo surpreendida com registro negativo de seu nome, vez que acreditava que a ré tinha efetivado o desligamento solicitado. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência dos débitos vinculados à instalação 903672, bem como condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consiste em: (i) verificar se houve falha da prestadora de serviço ao não efetivar o desligamento solicitado e ao manter ativa a instalação elétrica; (ii) verificar a inexistência de dano moral (iii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a Turma Recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Restou incontroverso nos autos que a autora requereu o desligamento da unidade consumidora em 06/06/2020, não tendo a ré comprovado a efetiva realização da diligência ou, minimamente, promovido a notificação à autora sobre a alegada impossibilidade de cumprimento da ordem de serviço, configurando falha na prestação do serviço da ré.

6.
A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização, o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente, todavia, tratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo independentemente da existência de culpa.

7. É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade em caso de o serviço ter sido efetivamente prestado ou de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos dos incisos do §3º do art. 14 do CDC.

8. No caso em questão, ao analisar as provas produzidas nos autos, constato que a ré não arcou com o seu ônus de prova, não comprovando nenhuma excludente de responsabilidade.

Pelo contrário, restou comprovado a falha na prestação do serviço da ré, ao não atender o pedido da consumidora acerca do desligamento do fornecimento de energia elétrica, feito conforme id. 43582321 e id. 43582324.

9. Isto porque, nada obstante as alegações da ré de que houve culpa da parte autora em não acompanhar o pedido de cancelamento, resta evidente a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica. Apesar da argumentação defensiva no sentido de que o técnico não localizou o medidor para conclusão da ordem de serviço, destaca-se que o referido medidor é mensalmente localizado para leitura e cobrança, tanto que culminou no débito indevido imputado à parte autora, em razão do não atendimento da solicitação, traduzindo-se, portanto, em argumento que beira a má-fé da concessionária ré.

10. Assim, a ré traz meras alegações genéricas sem o correspondente suporte probatório, deixando de comprovar fato impeditivo do direito da autora, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

11. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)